Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem a localização e apreensão prévia do bem, o réu não é citado, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual,
2. Ressalte-se que o processo não pode ficar indefinidamente aguardando providência que compete à parte autora, já que, não aperfeiçoada a relação processual, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Uma vez que não se cuida de hipótese de abandono da causa, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC
4. Recurso conhecido e não provido.